Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019986-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADILVAN PASCOAL ROSA - CPF: 991.650.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA - CPF: 079.470.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INVIABILIDADE - PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendo que a vedação, na hipótese, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019986-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANEZIO ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000319.59.2020.8.11.0036, ajuizada em face de
ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA, ADILVAN PASCOAL ROSA e ANEZIO ROSA
, ora agravado, que decretou a impenhorabilidade da importância constrita, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados em nome do executado Anezio Rosa, ora agravado.

A agravante defende que a decisão merece reforma, pois
“a jurisprudência possui o entendimento de que é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos oriundos de aposentadoria”
(sic).

Assevera que
“em que pese a parte Agravada tenha comprovado que os valores bloqueados são oriundos de aposentadoria, conforme extratos acostados nos autos, não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar que a penhora/manutenção de 30% do valor bloqueado comprometerá a subsistência da família, caberá a ele fazer esta prova nos autos”
(sic).

Alega que “
a decisão do juízo a quo de não permitir a manutenção de 30% do valor bloqueado em favor do Agravante não possui qualquer embasamento legal, vez que, como demonstrado acima, a regra da impenhorabilidade não é absoluta. Importante pontuar que esse entendimento não contraria o princípio do patrimônio mínimo tão pouco fere a vida digna do devedor, tendo em vista que para o Agravado restará 70% (setenta por cento) dos seus vencimentos, suficiente a garantir-lhe a subsistência”
(sic).

A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais, pugna que
“seja concedido o efeito suspensivo”
(sic).

No mérito, vindica
“seja dado provimento ao agravo ora interposto, para reformar a r. decisão interlocutória do juízo a quo, determinando a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na conta do Agravado”
(sic).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 02/08/2024, conforme decisão de Id. 230205165.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 235871172.

Preparo recolhido (id. 228404164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que decretou a impenhorabilidade da importância constrita, determinando imediata liberação dos valores bloqueados em nome do executado Anezio Rosa, ora agravado.

A decisão agravada, no ponto de interesse, possui o seguinte teor:

“I. DO BLOQUEIO ATRAVÉS DA FERRAMENTA SISBAJUD – EXECUTADO ANEZIO ROSA

Requer a executada o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No tocante a impenhorabilidade, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
,
as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Não há dúvidas, portanto, de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, preventos de aposentadoria, pecúlios, montepios, as remunerações, pensões (até o limite de 40 salários mínimo) têm expressa proteção legal.

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
O salário recebido pelo devedor reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.
(N.U 1004119-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023). [Destaquei].

No caso, analisando os extratos bancários (ID 158397684) juntados aos autos pela executada
ANEZIO ROSA
, verifico que de fato o valor existente em sua conta bancária do Bradesco, no total de
R$ 1.913,74
(um mil novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) é resultado do recebimento de aposentadoria, portanto, de verba alimentar.

Nesse sentido, a Executada cumpriu com o ônus que lhe cabia e comprovou que tais valores se destinam ao seu sustento sendo, portanto, impenhoráveis.

Por outro lado, como se sabe, o artigo 833, X, do CPC, dispõe que é absolutamente impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Ressalta-se que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente, estendendo a interpretação do inciso X do artigo 833
aos valores poupados em conta corrente e em outras aplicações financeiras.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONTIDOS EM CONTA CORRENTE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada
. Ademais, em se tratando de matérias de ordem pública, tal como a impenhorabilidade, o juiz pode conhecer de ofício. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021; REsp n. 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020; REsp n. 1.189.848/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 5/11/2010. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.020.634/RS, relator Ministro Benedi Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) [Destaquei].

(...)

Desta feita, à luz do entendimento da Corte Superior, o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil merece uma interpretação extensiva.

Logo, independentemente da origem das quantias creditadas nas contas da executada, indicadas em anexo, a penhora de 3.891,71 (Três mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), também não deve ser mantida, ante a proteção prevista no artigo 833, X, do CPC.

Corroborando com tal entendimento, embora não desconheça que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso posiciona-se rigorosamente no sentido de que o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família e que deve estar devidamente comprovado aos autos,
verifica-se que, a penhora é ineficaz para satisfação do crédito.
Isso porque, nota-se, por outro lado, que o débito cobrado perfaz a quantia de R$
R$ 126.215,77 (cento e vinte e seis mil, duzentos e quinze reais e setenta e sete centavos)
,
ou seja, valor bloqueado equivaleria a menos de 2% do total exequendo
. Trata-se, assim, de constrição que mal basta para quitar os juros de mora de dois meses.

Neste caso, a constrição se mostra inócua, eis que os valores são ínfimos em relação ao total devido, atraindo, assim, a aplicação do artigo 836 do CPC, que proíbe tal tipo de constrição, por importar unicamente o sacrifício do devedor, sem propiciar uma utilidade substancial ao credor. Veja-se:

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o
produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
. [Destaquei].

À luz desses parâmetros, a liberação de tais valores é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de ID 158397677,
transcorrido o prazo recursal desta decisão,

DETERMINO
a imediata liberação dos valores bloqueados (ID 157336980), em nome do executado
ANEZIO ROSA - CPF: 040.968.601-82.

1.1) EXPEÇA-SE
alvará de levantamento de valores em favor da executada, por meio da conta bancária a ser indicada nos autos”.

A regra processual vigente (art. 833, IV do CPC) considera como impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
", salvo para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º).

Não se descura que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas alimentares a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação do crédito não alimentar, desde que preserve o suficiente para garantir a subsistência própria e de sua família.

In casu
, o agravado é pessoa idosa, já conta com mais de 79 (setenta e nove) anos e aposentado, recebendo como benefício previdenciário o montante de R$ 1.913,74 (um mil, novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos).

Ainda, não verifico dos extratos bancários que o agravado receba outros valores além de sua aposentadoria para compor a renda familiar.

Nesse diapasão, a penhora na proporção reivindicada compromete a renda essencial para a subsistência do executado e de sua família, porquanto, o valor remanescente ficará reduzido a R$ 2.724,20 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), um pouco acima do benefício previdenciário percebido pelo executado mensalmente.

Assim, manter o bloqueio 30% do valor penhorado representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Deste modo, embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendo que a vedação, na hipótese, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, este Tribunal já decidiu que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante”.

(N.U 1016641-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, que já é idoso (75 anos), sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico”.

(N.U 1024832-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INVIABILIDADE - PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC, para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência da executada e de sua família.

Recurso desprovido”.

(N.U 1028588-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Ademais, como bem consignado pelo magistrado, a penhora é ineficaz para satisfazer o crédito, uma vez que o valor bloqueado corresponde a menos de 2% do total devido, que é de R$ 126.215,77.

Diante disso, a constrição revela-se inócua, atraindo a incidência do artigo 836 do CPC, que veda tal medida por representar apenas um sacrifício ao devedor sem oferecer uma utilidade substancial ao credor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024